Tribunal: TJDFT
Processo: 0739815-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739815-85.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VITORIA VERISSIMO VIEIRA, KELLY MENDES LACERDA APELADO: KELLY MENDES LACERDA, VITORIA VERISSIMO VIEIRA D E S P A C H O Verifico que há apelações das duas partes nos autos, ambas com pedido de gratuidade de justiça. No entanto, somente à autora foi concedido o benefício anteriormente, ainda na instância de origem, conforme decisão de ID 61685334. A requerida apelante, com as razões de ID 61685450, não apresentou quaisquer documentos comprobatórios da impossibilidade de recolhimento do preparo recursal. Considerada a relatividade da presunção de hipossuficiência, possível ao magistrado, diante da dúvida sobre a insuficiência de recursos, determinar a juntada de comprovantes da capacidade econômica da parte que postula a benesse de justiça gratuita. Dessa forma, intime-se a apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos cópias das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), além de outros documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá a recorrente recolher o preparo, no mesmo prazo indicado no parágrafo anterior, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator